Tribunal: STF
Processo: RMS 22470
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
E M E N T A: ELEITORAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO
DENEGATÓRIA - SIGNIFICADO DESSA EXPRESSÃO - RECURSO ORDINÁRIO -
MATÉRIA ELEITORAL - PRAZO DE INTERPOSIÇÃO - UTILIZAÇÃO DE FAX -
RATIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PETIÇÃO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE -
CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO - CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL
- PRIVAÇÃO DA CIDADANIA (CF, ART. 15, III) - AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - AGRAVO IMPROVIDO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL - PRAZO DE
INTERPOSIÇÃO - CÓDIGO ELEITORAL (ART. 281) - LEX SPECIALIS.
- É de apenas três (3) dias o prazo de interposição, para
o Supremo Tribunal Federal, do recurso ordinário contra decisão
denegatória de mandado de segurança proferida pelo Tribunal Superior
Eleitoral em sede originária (Código Eleitoral, art. 281). Para esse
efeito, qualifica-se como decisão denegatória tanto aquela que julga
o fundo da controvérsia mandamental quanto a que, deixando de
apreciar o mérito da causa, limita-se a não conhecer da ação de
mandado de segurança. Precedentes.
INTERPOSIÇÃO RECURSAL MEDIANTE FAX - RATIFICAÇÃO
MANIFESTADA FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE.
- Revela-se intempestiva a impugnação recursal cuja
petição - não obstante protocolizada, mediante fax, em tempo
oportuno - vem a ser ratificada, quando já decorrido o prazo legal
de  interposição do recurso cabível. Para esse efeito, o ato de
ratificação deve ser formalizado, perante o Tribunal a quo, enquanto
ainda fluir o prazo legal de interposição do recurso. Precedentes.
AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FORMALIDADE CUMPRIDA COM
A MANIFESTAÇÃO DO PARQUET NO AGRAVO REGIMENTAL.
- Tem-se por satisfeita a exigência formal de audiência do
Ministério Público, quando - ensejando-se ao Parquet a possibilidade
de manifestar-se em sede de agravo regimental - vem ele, sem
qualquer oposição, a pronunciar-se sobre todas as questões
suscitadas na causa, suprindo, desse modo, a eventual ausência de
sua prévia intervenção.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS - CONDENAÇÃO PENAL
IRRECORRÍVEL - SUBSISTÊNCIA DE SEUS EFEITOS - AUTO-APLICABILIDADE DO
ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO.
- A norma inscrita no art. 15, III, da Constituição
reveste-se de auto-aplicabilidade, independendo, para efeito de sua
imediata incidência, de qualquer ato de intermediação legislativa.
Essa circunstância legitima as decisões da Justiça Eleitoral que
declaram aplicável, nos casos de condenação penal irrecorrível - e
enquanto durarem os seus efeitos, como ocorre na vigência do período
de prova do sursis -, a sanção constitucional concernente à privação
de direitos políticos do sentenciado. Precedente: RE nº 179.502-SP
(Pleno), Rel. Min. MOREIRA ALVES. Doutrina.